Tribunal: TJDFT
Processo: 0731415-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONFIGURAÇÃO. INCLUSÃO DA EMPRESA NO POLO PASSIVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
3. O acórdão foi claro ao analisar as evidências apresentadas, tendo concluído existirem elementos suficientes para caracterizar a sucessão empresarial no presente caso, tais como identidade de objeto social, funcionamento no mesmo endereço e identidade no quadro societário, admitindo-se, portanto, a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda.
4. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados ou jurisprudências apresentadas, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
5. Recuso não provido.